Tribunal: STF
Processo: HC 258432
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 993.290/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    2. Não há, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, até porque já decorridos cerca de 15 anos do trânsito em julgado da matéria que se pretende ver alterada. Precedente.



    3. Conforme consignado na decisão agravada, consta do voto condutor do acórdão da apelação, mantido no julgamento da revisão criminal, fundamentos suficientes para afastar as teses de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas.



    4. Concluir em sentido diverso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    a) NO MÉRITO, com fundamento no art. 386, inc. II, V e VII do CPP, e em adequação aos critérios pacificados na atual jurisprudência, requer a concessão da ordem do presente HABEAS CORPUS para absolver o paciente JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA da condenação proferida nos autos nº 021/2.09.0004930-0 (CNJ nº 0049302-61.2009.8.21.0021), diante da inexistência de fundamentos quanto à prática do delito previsto no caput do art. 33, da Lei 11.343/06;



    b) SUBSIDIARIAMENTE, com fundamento no art. 386, V e VII, CPP, e em adequação aos critérios pacificados na atual jurisprudência, a concessão da ordem para desclassificar o crime previsto no art. 33 da lei n° 11.343/2006, para a conduta prevista no art. 28, da Lei n° 11.343/2006.



    c) O encaminhamento dos autos ao Ministério Público para parecer e, após, a conclusão dos autos para julgamento do presente HABEAS CORPUS;



    d) Por fim, a inclusão do feito em pauta presencial para julgamento, entrega de Memoriais Regimentais e habilitação para Sustentação Oral (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente aquele habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida.



    [...]



    Conforme constou na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Note-se, que, na hipótese, a sentença condenatória foi proferida nos idos do ano de 2009 (fl. 13), com trânsito em julgado certificado há cerca de 15 anos. Ajuizada revisão criminal, dela não se conheceu, pois o requerente não logrou êxito em demonstrar tais pressupostos, cingindo-se a externar seu descontentamento com a análise da prova realizada pelo juízo singular e confirmada pelo colegiado.



    Sendo assim, a pretensão da defesa não pode ser analisada em razão da preclusão temporal. Diante do tempo decorrido desde a consolidação do ato questionado, mais de 15 anos, deve-se observar a segurança jurídica e a lealdade processual.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Conforme consignado na decisão agravada, consta do voto condutor do acórdão da apelação, mantido no julgamento da revisão criminal, a seguinte fundamentação para afastar as teses de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas:



    Os policiais militares Rodrigo Corso de Carvalho e Maria Lucia Zibetti relataram que receberam denúncias anônimas, as quais relatavam a venda de drogas por parte do réu na rua acima descrita, relatando inclusive que este estaria sentado em uma pedra; ao chegarem ao local, avistaram o acusado sentado em uma pedra, presenciando o momento em que ele arremessou algo para dentro de um quintal; contaram que o réu tentou fugir, mas não conseguiu; salientaram que foi encontrado o pacote arremessado pelo acusado, que continha a substância entorpecente apreendida (fls. 187/189).



    [...]



    Como prova em desfavor do acusado, além dos depoimentos policiais, temos o fato de que em ligação anônima foi denunciada a traficância por parte de Juliano, descrevendo detalhadamente onde este estaria e a roupa que usava.



    [...]



    Desse modo, diante das provas colhidas, ligadas à natureza da droga (crack), associadas aos demais elementos de prova, tais como a denúncia anônima, sem sombra de dúvidas, a atividade de tráfico pelo apelante resta demonstrada (fls. 17-20).



    Pelo trecho do acórdão supratranscrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim, devidamente fundamentado o acórdão ao afastar as teses de absolvição ou de desclassificação do delito.



    Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 823.071/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 897.508 /SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/5/2024; AgRg no HC n. 911.682/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 860.809 /SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/5/2024).



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 3-8 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação pelo órgão colegiado do STJ sobre o mérito das questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique manifesta ilegalidade ou teratologia — o que não se constata no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator